Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-43.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-43.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA, MABIA FERRAZ BAHIA

APELADO: CLECIO DE SOUSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO, KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA DEVE COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas trabalhistas movida por servidor público estatutário, condenando ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário de determinados períodos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
- A controvérsia reside em verificar: (i) se há inépcia da inicial; (ii) se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (iii) sobre quem recai o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A petição inicial que contém qualificação das partes, narração dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos determinados e valor da causa atende aos requisitos do art. 319 do CPC, sendo irrelevante a ausência de documentos comprobatórios para fins de configuração da inépcia.

4 - Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se justifica pela desnecessidade de produção de outras provas, especialmente considerando que a prova testemunhal é inadequada para comprovar o pagamento de verbas salariais, que se faz mediante documentação própria.

5 - Em ação de cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública, comprovado o vínculo funcional pelo autor, compete ao ente público demonstrar o fato positivo do pagamento das verbas cobradas, por ser inviável ao servidor provar fato negativo indeterminado.

6 - O direito às férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais e ao décimo terceiro salário encontra amparo direto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores públicos estatutários os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 319, 330, § 1º, 355, 370, 373 e 434; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Súmula 85; STF, Tema 810; TJ-BA, APL 80001412720188050133, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000180-43.2016.8.05.0020
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAATIBA
e como apelado
CLÉCIO DE SOUSA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com adequação de ofício da sentença quanto aos honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04